Tribunal: TJES
Processo: 0000882-88.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000882-88.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS SABINO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
Diversamente do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao justificar os motivos pelos quais o pleito indenizatório do embargante, pautado em suposto erro do Poder Judiciário, não poderia subsistir

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000882-88.2019.8.08.0036

EMBARGANTE
:
RUBENS SABINO DE SOUZA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

RUBENS SABINO DE SOUZA

em face do v. acórdão de ID nº 5753732, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões de ID nº 6443969, o embargante sustenta que pretende prequestionar a matéria e que o acórdão seria omisso,
“
por deixar de apreciar questões relevantes ao julgamento”.

Contrarrazões no ID nº 7821002.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude da remoção da então Relatora, Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, para a Egrégia Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Diversamente do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao justificar os motivos pelos quais o pleito indenizatório do embargante, pautado em suposto erro do Poder Judiciário, não poderia subsistir, veja-se:

No caso, o autor foi preso e respondeu ao processo criminal de nº 0001702-15.2016.8.08.0036, sendo denunciado pela conduta inserta no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, tendo permanecido preso preventivamente de 16/12/2016 a 05/06/2018.

Após a instrução criminal, foi revogada a prisão preventiva do Apelante, conforme decisão apresentada em cópia a fl. 183, sendo, porém, estabelecidas diversas medidas cautelares para cumprimento por este, o qual, ao ser submetido a Juri foi absolvido em razão do Conselho de Sentença, por maioria dos votos, ter entendido que ele não foi autor do crime tentado contra sua esposa (fls. 186/188).

Feito este breve escorço fático, em que pesem os fundamentos do apelante, tal como o Juízo de origem não observo a alegada irregularidade na atuação dos agentes do Estado na condução do processo criminal de nº 0001702-15.2016.8.08.0036, o qual foi deflagrado com base em denúncia da própria esposa do apelante, da qual se pode colher: (...)

In casu, a prova dos autos não autoriza concluir que o Poder Público, através dos seus agentes, tenha agido de forma abusiva ou ilegal.

Com efeito, a absolvição por decisão baseada no posicionamento do Conselho do Juri, que sequer alcançou posição unânime quanto a questão, não é hábil a comprovar que a medida constritiva realizada durante a instrução criminal é ilegal, mesmo porque, o fato de não haver elementos suficientes para a condenação não significa que não havia para o decreto da prisão cautelar e/ou instauração da persecução penal.

Ressalto, ademais, que não conseguiu o apelante demonstrar ter havido abusos, excessos ou quaisquer outras irregularidades da persecução penal.

Destarte, comprovada a ausência de ilicitude, elemento essencial para que se reconheça a incidência da norma inscrita no art. 37, § 6º, da CF/1988, não há que se falar em responsabilidade objetiva, devendo a sentença objurgada permanecer inalterada.

Com efeito, forçoso concluir que inexiste omissão a ser sanada, sendo certo que o embargante sequer demonstrou, em seus Aclaratórios, qual seria a suposta omissão a ser combatida.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.